Tribunal: TJBA
Processo: 8009592-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009592-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENOCK REIS FREITAS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARILIA GONZAGA CARDOSO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DEPÓSITO APENAS DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENOCK REIS FREITAS JUNIOR contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional c/c Tutela de Urgência nº 8012453-37.2025.8.05.0150, ajuizada em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, de impedimento de negativação e, subsidiariamente, de autorização para depósito judicial de valor a ser arbitrado. O agravante sustenta abusividade dos juros remuneratórios aplicados em contrato de renegociação de dívida denominado “Itaú Crédito Sob Medida”, alegando divergência em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em ação revisional de contrato bancário, é possível deferir tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do devedor quando não demonstrado o pagamento das parcelas vencidas, o adimplemento direto dos valores incontroversos no tempo e modo contratados e o depósito judicial dos valores controvertidos.

III. Razões de decidir

3.
A simples propositura de ação revisional de contrato não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Nas ações revisionais de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, incumbe ao autor discriminar as obrigações controvertidas e quantificar o valor incontroverso do débito, devendo este continuar a ser pago no tempo e modo contratados, conforme art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

5.
O afastamento dos efeitos da mora, inclusive para impedir inscrição em cadastros de inadimplentes, pressupõe o pagamento das parcelas vencidas, o pagamento direto ao credor dos valores incontroversos e o depósito judicial dos valores controvertidos.

6.
No caso concreto, o agravante pretende elidir os efeitos da mora mediante depósito apenas da quantia incontroversa, medida que não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para concessão da tutela de urgência pretendida.

7.
As alegações de abusividade contratual dependem de análise aprofundada, com observância do contraditório, não sendo possível, em cognição sumária, afastar a exigibilidade das obrigações livremente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta, por si só, a mora do devedor. 2. A suspensão dos efeitos da mora e a vedação de negativação exigem o pagamento das parcelas vencidas, o pagamento direto dos valores incontroversos no tempo e modo contratados e o depósito judicial dos valores controvertidos. 3. O depósito apenas do valor incontroverso não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009592-09.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ENOCK REIS FREITAS JUNIOR, e Agravado, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto no ID. 101234208, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça